Tribunal: STF
Processo: RE 1186457
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-12
Data de publicação: 2019-04-12

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 42 (RE 572.762). INAPLICABILIDADE DO TEMA 653 (RE 705.423). 



    1. O  órgão julgador  pode  receber,  como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo  desnecessária  a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 42 da Repercussão Geral), o repasse da quota constitucionalmente devida aos municípios não pode se sujeitar à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual. O acórdão recorrido afastou-se da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual merece ser reformado.



    3. Não se aplica o decidido no RE 705.423, Tema 653 da Repercussão Geral, tendo em vista que trata de tributo distinto, regulamentado por dispositivos constitucionais específicos. 



    4. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.